Tribunal: STF
Processo: HC 215869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 737.757, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente em 29.05.2021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, V, e 211, ambos do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 737.757, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que “o Paciente é pessoa de boa índole, residência fixa há mais de 15 anos, com emprego fixo, como comprovado em carteira de trabalho, com família no Rio de Janeiro”. Ressalta, ainda, que, antes de ser preso, o paciente “NUNCA FOI INTIMADO DE QUALQUER ATO JUDICIAL CONCERNENTE AO REFERIDO PROCESSO”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do acórdão do Tribunal estadual, a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e que permaneceu foragido durante 18 anos. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “De início, verifico que a impetração não prospera, visto que, sobre a necessidade de segregação cautelar, o voto condutor do acórdão a quo explicitou (fls. 23/24 - grifo nosso):



    [...] O paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos delitos descritos nos arts.121, § 2º, V e 211, ambos do CP. 



    Dos elementos que instruem o processo extrai-se, em linhas gerais, que o paciente e mais cinco comparsas teriam ceifado a vida de (...), fato ocorrido a no ano de 2003 (cf. cópia da denúncia de Id. 14753260), fugindo logo após a prática delituosa, permanecendo nessa condição até o dia 29.05.2021, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva no Estado do Rio de Janeiro. 



    No decreto prisional (Id. 14753256), a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, estando ela motivada, em especial, na gravidade concreta do crime, na repercussão social negativa que ele provocou na localidade, e no fato de que, logo após a prática delituosa, os agentes se evadiram do distrito da culpa, sendo que, no caso do paciente, o mandado de prisão preventiva somente foi cumprido cerca de 18 (dezoito) anos depois do crime. 



    Ora, a gravidade concreta do delito, cometido com requintes de crueldade, caracterizada, inclusive, pela ocultação do cadáver da vítima, demonstra a periculosidade inconteste do paciente.



    Não fosse o bastante, atitude furtiva pretérita do recluso demonstra a real possibilidade de frustrara futura aplicação da lei penal, o que, segundo a exegese já sedimentada do Colendo STJ, justifica a manutenção da custódia. Nesse sentido: [...]



    No caso, o decisum a quo deve ser mantido, pois o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (AgRg no HC n. 728.089/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022)” (grifos diferentes do original).



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator